Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-38.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800606-38.2022.8.14.0105

APELANTE: JOAO PAULO GOMES BASTOS

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800606-38.2022.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JOÃO PAULO GOMES BASTOS

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE PIRES OAB/PA 12.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo
designado pelo Juízo singular para atuar em defesa do Recorrente nesta fase recursal, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800606-38.2022.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

APELANTE: JOÃO PAULO GOMES BASTOS

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE PIRES OAB/PA 12.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOÃO PAULO GOMES BASTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, §1º, do CP, à pena
de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
a ser cumprida
no regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID nº 16368664 p. 1-2) em resumo, que em 19 de agosto de 2022, por volta das 20h o Recorrente adentrou no Supermercado JPX e subtraiu uma garrafa de bebida 51 Ouro.

Na saída do estabelecimento comercial, a caixa do estabelecimento, Sra. Caroline Correia Amaral, informou ao acusado que este deveria realizar o pagamento do produto, ocasião em que o mesmo, com olhar ameaçador, fez gesto que lhe agrediria com a garrafa, e em seguida empreendeu fuga.

Ato contínuo, Claydson da Costa Fonseca, o açougueiro, foi atrás do Apelante e também tentou fazer com o que o mesmo devolvesse ou pagasse pelo produto, contudo, da mesma forma este o ameaçou com a garrafa.

Em seguida a Polícia Militar foi acionada e, ao ser abordado o Recorrente fez gesto que iria entregar a bebida ao SGT PM Joseilmo, contudo, arremessou a garrafa em sua direção, não o atingindo porque conseguiu desviar, tendo atingido o para-choque da VRT.

Com isso, a equipe solicitou que o Apelante se entregasse de forma pacífica, ocasião em que o mesmo partiu para cima do SGT Joseilmo.

O SGT PM Rubem e SD PM Silveira efetuaram disparos para o alto, inibindo assim a agressão.

Em perseguição, efetuaram a prisão do Apelante em flagrante.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16368710), contra a qual a defesa recorreu (ID nº16368719 p. 1-7) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada, modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como arbitramento de honorários advocatícios.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 163685722 ́p. 1-5), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 17164659 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

Em Juízo as testemunhas Caroline Correia e Cladyson da Costa declararam que o Apelante adentrou no Supermercado JPX, subtraiu uma garrafa de bebida 51 Ouro e saiu do local. Houve tentativa pelos mesmos para que ele devolvesse ou pagasse pelo produto, contudo, o mesmo ameaçou jogá-la neles.

Ato contínuo o Recorrente continuou se
evadindo
quando a polícia militar que estava próxima foi acionada, tendo após a ordem de parada jogado a garrafa em direção ao Agente Joseilmo, que conseguiu desviar. Com isso, iniciou uma pequena perseguição ao mesmo, tendo sido preso em outra rua.

Assim em vista do exposto, restou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, mesmo que por pouco tempo, restando assim consumado o delito de roubo.

2.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sentença foi determinado o cumprimento da pena no regime fechado:

“REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em face do quantum da pena aplicada e considerando tratar-se de réu reincidente, entendo por bem determinar como regime de

cumprimento inicial da pena o FECHADO, em conformidade com as disposições do art. 33 do CP.”

O artigo 33 do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
(...)” (Negritei)

Contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
FECHADO,
em razão da reincidência do Apelante, conforme Súmula 269 do STJ que assim dispõe:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

3.

Arbitramento de honorários advocatícios. Art. 22, § 1º, da lei nº 8.906/1994:

Pugna o defensor pelo arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do
artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 - Estatuto da OAB
.

Adianto, desde logo, que
razão assiste
ao Requerente.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o respectivo valor dos honorários advocatícios ao causídico não foi arbitrado pelo Juízo de Primeiro grau (ID nº 16368717).

Portanto, entendo por bem realizar a fixação da verba em favor do defensor, o qual patrocinou a defesa do ora apelante em sede recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

1. (...)

2. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: POSSIBILIDADE. 1. NOS TERMOS DO ART. 22, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 8.906/94, FAZ JUS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O DEFENSOR DATIVO DESIGNADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ATUOU EM FAVOR DO APELANTE UNICAMENTE NA FASE RECURSAL. 2. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.144,00 (QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS), COM BASE NO ITEM XVII APELAÇÃO CRIMINAL, DA TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA OAB/PA (RESOLUÇÃO Nº 09/2018), A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO PARÁ A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE ATUOU EM FAVOR DO ORA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APR: 00004836620128140059 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/03/2020).

Desse modo, no caso em questão, trata-se de advogado dativo nomeado pelo Juiz Monocrático para funcionar na defesa do réu eis que ausente Defensor Público na Comarca, e tal nomeação é imprescindível à interposição de recurso de apelação em favor do apelante perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA.

Com efeito, insta colacionar os parágrafos 1º e 2º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94:

Art. 22. (...) omissis.

§ 1º. O
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
.

§ 2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.
Grifei

Desta feita,
faz jus ao valor disposto no item XXVII - Recursos Criminais - Apelação Criminal: R$ 5.109,68 (cinco mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme Tabela de Honorários da OAB atualizada
.

Alie-se ainda o disposto no
artigo 23 da Lei nº 8.906/94

(Estatuto da Advocacia):

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Concluo, portanto, pelo arbitramento do valor de
R$ 5.109,68 (cinco mil, cento e nove reais e sessenta e oito centavos),
a título de
honorários advocatícios
ao Defensor Dativo designado pelo Juízo singular para atuar em defesa do ora apelante, na fase recursal do presente feito, nos termos do
artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo
designado pelo Juízo singular para atuar em defesa do Recorrente nesta fase recursal,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 04/10/2024